Tribunal: TCU
Processo: 003.186/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Jund-Farma Drogaria e Perfumaria Ltda., solidariamente com José Gustavo Lopes de Moraes e Fábio Luís Lopes de Moraes, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir o estabelecimento comercial Jund-Farma Drogaria e Perfumaria Ltda. da relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável José Gustavo Lopes de Moraes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Fábio Luís Lopes de Moraes e de José Gustavo Lopes de Moraes e condená-los, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/07/2013 13,77 02/07/2013 30,60 30/08/2013 34,20 12/11/2013 86,70 30/12/2013 71,10 07/02/2014 50,70 28/02/2014 27,54 16/04/2014 13,77 12/05/2014 45,30 07/07/2014 13,77 07/07/2014 14,10 01/09/2014 162,90 14/01/2015 53,10 09/02/2015 106,20 03/03/2015 14.481,35 03/03/2015 13,77 03/03/2015 68,85 02/04/2015 17.087,40 02/04/2015 21,60 02/04/2015 13,77 05/05/2015 26.532,55 05/05/2015 4,80 12/06/2015 30.506,55 12/06/2015 62,40 15/06/2015 40,50 03/07/2015 46.417,05 03/07/2015 121,50 06/07/2015 214,65 05/08/2015 51.021,60 05/08/2015 11,40 05/08/2015 35,10 06/08/2015 40,50 06/08/2015 27,54 31/08/2015 22.513,35 31/08/2015 50,10 9.4. aplicar, individualmente, multas aos responsáveis Fábio Luís Lopes de Moraes e José Gustavo Lopes de Moraes, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.